Tribunal: STF
Processo: ARE 1353794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REGIME ESPECIAL DE SEMIBILIDADE (ESTATUTO DO ÍNDIO) – NÃO CONHECIDO – PEDIDO NÃO REALIZADO PERANTE O JUÍZO A QUO – MÉRITO – TRANSFERÊNCIA PARA PRISÃO DOMICILIAR – ATUAL QUADRO PANDÊMICO DECORRENTE DO "NOVO CORONAVÍRUS" (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO VIABILIZAM O BENEFÍCIO – PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.



    1. Conforme remansosa jurisprudência do Pretório Excelso, não há falar em ausência de fundamentação quando o magistrado se vale da técnica de motivação denominada per relationem, já que compatível com o que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.



    2. Inviável a análise nesta superior instância do pleito concernente à aplicação do regime especial de semiliberdade (artigo 56, parágrafo único, do Estatuto de Índio) quando tal matéria não foi apreciada pelo juízo das execuções penais, sob pena de incorrer em odiosa supressão de instância.



    3. O artigo 117 da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave que encontra-se inserto no regime aberto. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, o benefício do recolhimento domiciliar aos condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regimes diversos (fechado e semiaberto), desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento médico no interior do estabelecimento prisional em que estejam recolhidos. Por outro lado, a Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é norma impositiva que autoriza indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos, cabendo a análise das circunstâncias de cada caso e das condições pessoais de cada interno. In casu, não se verifica a ocorrência de situação excepcional apta a ensejar a transferência do agravante para a prisão domiciliar, pois, apesar do mesmo ser indígena, trata-se de reeducando jovem (27 anos de idade) e sem qualquer notícia de problemas de saúde, sendo certo que o mesmo poderá continuar cumprindo sua pena em regime fechado, uma vez que a unidade penal têm condições de fornecer o adequado tratamento ambulatorial intra e extramuros. Com efeito, não havendo nos autos informação de que o atual estado de saúde é grave a ponto de impossibilitar a permanência em cárcere, não restou evidenciada a situação excepcional autorizadora do recolhimento domiciliar. Ademais, inexiste notícia de que na unidade prisional onde se encontra recolhido haja registro de contaminação pelo "novo coronavírus", revelando-se inviável a transferência da prisão carcerária para o recolhimento domiciliar. Além disso, nada impede que, sobrevindo situação contrária, o agravante seja inserido em isolamento e sejam observadas as orientações necessárias com o escopo de evitar a disseminação do COVID-19, bem como seja ministrado de imediato o tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas.



    4. Não há falar em progressão de regime, ainda que de forma antecipada, quando não se fazem presentes os requisitos subjetivos e objetivos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, tampouco a necessidade de aplicação do artigo 5º, inciso I, da Recomendação 62/2020 do CNJ, já que a concessão de saída antecipada dos regimes mais gravosos se fará em observância ao contexto local de disseminação da COVID-19, o que, na espécie, não restou comprovado qualquer perigo de contágio ou a falta de adoção de medidas profiláticas no estabelecimento penal onde o agravante está recolhido.



    5. Agravo em execução penal conhecido em parte e, nesta, desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 103-B, § 4º, inciso I, e 231, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente